Tribunal: TJMT
Processo: 1021785-86.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021785-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), DOUGLAS CARDOSO GUERREIRO - CPF: 033.088.371-29 (AGRAVANTE), ZENAIDE CIPRIANO - ME - CNPJ: 05.819.570/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO ON LINE - INTIMAÇÃO DA RÉ REVEL PREJUDICADA - MUDANÇA DE ENDEREÇO - NÃO COMUNICAÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – DETERMINAÇÃO DE NOVAS INTIMAÇÕES EM ENDEREÇOS LOCALIZADOS NOS SISTEMAS INFOJUD E BACENJUD –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A legislação compreende válida a

intimação dirigida à parte, quando esta, sem prévia comunicação ao juízo, altera o seu endereço de forma temporária ou definitiva (art. 841,§§2º e 4º e 274, todos do CPC). Todavia, tratando-se de pedido de levantamento de dinheiro, o magistrado poderá valer-se do seu Poder Geral de Cautela, a fim de tentar intimar a ré revel em outros endereços localizados nos sistemas Infojud e Renajud.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1021785-86.2021.8.11.0000

de decisão que em Cumprimento de Sentença indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados da conta bancária da devedora/agravada,

ante a ausência de sua intimação.

O agravante diz que a agravada emitiu em seu favor dois cheques de R$ 3.250,00, os quais retornaram por insuficiência de fundos. Proposta Ação Monitória, foi citada em 29/04/2019, todavia deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Com isso, foi constituído em pleno direito o título executivo judicial e a agravada foi novamente intimada em 08/01/2020 a pagar em 15 dias ou apresentar Impugnação, mas continuou inerte.

Postulada a penhora
on line
, foi deferida e localizados R$ 3.800,40. Com isso, o magistrado determinou a intimação da agravada, a qual foi infrutífera ante a informação de que ela havia se mudado.

Porém, o juiz indeferiu o pedido de levantamento da quantia porque a agravada não foi intimada, sem levar em consideração que cabia à parte manter o seu endereço atualizado nos autos.

Pede o provimento do Recurso a fim de reformar a decisão recorrida, para que seja autorizado o levantamento dos valores constritos na conta-corrente da agravada, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 841, §§ 2º e 4º, ambos do CPC.

Sem contraminuta, ante a revelia da agravada (id n.

121728968).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Proposta Ação Monitória contra a agravada esta foi citada em 26/04/2019 (id nº

19726273 - Pág. 1, 1º grau) e no mandado constaram dois endereços diversos (Carpe Diem Resort na Rua Comandatuba e Rua das Pitombeiras, ambos em Sinop). Como ficou inerte, o mandado inicial foi convertido em executivo, iniciando-se a fase de Cumprimento de Sentença.

Em atenção ao art. 513,§2º, II do CPC, a agravada foi intimada pessoalmente para realizar o pagamento nos termos do art. 523, caput do CPC, ou apresentar Impugnação (art. 525 do CPC). O oficial de justiça certificou que não a localizou no endereço Rua das Pitombeiras (id nº

27075741),

porém efetuada nova diligência na Rua Comandatuba, foi pessoalmente cientificada (id nº27836185, 1º grau).

A agravada manteve-se silente, e o agravante pediu a penhora
on line
em suas contas, localizando-se R$ 3.800,40 em 28/10/2020 (id nº 43193917 - Pág. 1). Todavia, ao tentar intimar a agravada para manifestar sobre a penhora, ela não foi mais localizada na Rua Comandatuba, pois foi informado ao oficial de justiça que ela não mais residiria naquele local – Carpe Diem Resort (id nº 30540032).

O agravante então postulou o levantamento da quantia penhorada, o que foi indeferido sob a justificativa de que a agravada não teria sido intimada; No mesmo ato o magistrado determinou a realização de nova tentativa de intimação em outros endereços localizados no Infoseg e Renajud.

De acordo com o art. 513, 5132º, II do CPC o réu revel deverá ser pessoalmente intimado do início do Cumprimento de Sentença, questão observada nos autos.

Sobre a penhora, o art. 841,§§2º e 4º do CPC, indicam que formalizada, o executado que não tiver advogado constituído nos autos será intimado pessoalmente, de preferência pela via postal e que ela é considerada realizada quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, nos termos do art.

274 do CPC, o qual possui a seguinte redação:

‘Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.’

Desse modo, de acordo com a legislação entende-se cumprida a intimação dirigida à parte, quando esta, sem prévia comunicação ao juízo, altera o seu endereço de forma temporária ou definitiva.

Contudo, tratando-se de pedido de levantamento de dinheiro, o magistrado utilizou-se do seu Poder Geral de Cautela, a fim de buscar intimar a agravada em outros endereços localizados nos sistemas Infojud e Renajud.

Por conseguinte, por ora, deve ser mantida a decisão até que tais intimações sejam realizadas, sem prejuízo de nova análise do pedido de levantamento, caso mantenham-se infrutíferas.

Pelo exposto nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022